Tribunal: TJDFT
Processo: 0707402-49.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o acusado nos termos do art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por indícios da prática de tentativa de homicídio qualificado, em razão de ter golpeado a vítima com uma faca, motivado por ciúmes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a absolvição sumária; e (ii) verificar se há ausência do dolo homicida, de forma a permitir a impronúncia ou a desclassificação para o delito de lesões corporais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia se fundamenta na existência de elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria, conforme disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, sendo desnecessária certeza quanto à autoria do delito.
4. A materialidade da tentativa de homicídio está comprovada por laudos periciais e prontuário médico, sendo que a mera ausência de constatação de risco de morte não afasta a imputação delitiva, considerado o dolo indiciário, conforme a prova oral colhida.
5. Os indícios de autoria constam dos depoimentos da vítima e da companheira dela, testemunha direta, em ambas as fases.
6. A alegação de legítima defesa, circunstância que autorizaria a absolvição sumária, não ficou devidamente comprovada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 413/415 419; Constituição Federal, art. 5o, XXXVIII.